Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700691-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARIO CERQUEIRA FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ANTONIO MARIO CERQUEIRA FILHO, em face da decisão (ID 14993800), que, monocraticamente, não conheceu do apelo, nos seguintes temos: “Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO MARIO CERQUEIRA FILHO inconformado com a sentença, ID 14783453, proferida na ação declaratória com obrigação de fazer no 0700691-83.2019, em que o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos. Ante a sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no §8o do art. 85 do CPC. No apelo (ID 14783456), afirma que o Juízo não compreendeu da melhor forma os termos da Lei 5.008/2012 e que o recorrido não cumpriu a lei ao não extinguir a GATA, nem tampouco aplicou o reajuste do vencimento básico previsto na tabela do anexo “único”. Repisa que o que se discute nestes autos é a falta de cumprimento da norma pelo réu e reafirma que: “postergar ‘sine die’ o pagamento dos valores reconhecidos devidos em lei sob a justificativa de falta de recursos orçamentários inviabiliza a efetivação do direito e frustra legítima expectativa dos beneficiários quanto o cumprimento da obrigação em tempo hábil”. Pugna pelo conhecimento do recurso e provimento, para reforma da sentença. Sem preparo, ante a benesse conferida pela gratuidade de justiça. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 14783859), para pedir o desprovimento do apelo do autor. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o recurso não merece ser conhecido, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (negrito nosso) O supracitado inciso III do art. 932 do CPC trata do Princípio da Dialeticidade, o qual determina a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, o resultado da inépcia é o não conhecimento do recurso, senão vejamos: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. No caso em análise, o Magistrado a quo julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não ter o recorrente comprovado os fatos constitutivos de seu direito, utilizando o disposto no art. 373, I, do CPC, que trata sobre o ônus da prova, para fundamentar sua decisão. 3.1. Não obstante, o agravante traz às razões texto vago e genérico acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, alegando inclusive violação do artigo 485, III, do CPC. 4. Desse modo, tem-se que o agravante não atacou os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1225217, 07295786520188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Como bem posto na sentença, a petição inicial desta ação foi formulada de forma diversa de outras propostas com o mesmo objeto. Nesta ação requereu-se, desde a inicial, a efetivação do último reajuste remuneratório. Ressalta-se que o apelante não recorre contra os argumentos da sentença que indeferiram o pedido de interpretação da Lei Distrital 5.174/2013. Seguindo este raciocínio, verifica-se que os fundamentos da sentença estão direcionados à discussão posta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 do STF, que avaliou o direito de efetividade do reajuste (previsto em Lei) de várias categorias de servidores do DF. Confira-se a fundamentação apresentada na sentença (ID 14783454): (...) A orientação do Supremo é que, mesmo sendo constitucionais aquelas leis de reajuste de salário, elas poderiam não possuir efetividade: Tema 864: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” A parte apelante não realizou o "distinguishing” entre a causa e o forte precedente. Nada discorreu sobre as conclusões da sentença quanto à improcedência do pedido de efetivação da última parcela do reajuste salarial com base no entendimento do Supremo. Nem sequer o citou argumentos hábeis para enquadrar a situação destes autos à outra diversa. Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento, por falta de pressuposto processual, não conheço do apelo, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 1.000,00) para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme determinado pelo § 11 do art. 85 do CPC – reconhecida a gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. (...)" Em suas razões (ID 15261859), diz que há contradição na argumentação da decisão, pois entende que impugnou adequadamente a sentença. Cita trechos do recurso para concluir que é possível abstrair o não inconformismo. Aponta, dentre outras argumentações, que, mesmo não tendo citado a decisão paradigma do STF, o fato de recorrer já denota que não aceitou a falta de cumprimento da norma distrital indicada nos autos. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja reconhecida a contradição apontada e que haja retratação da decisão. Dispensei a intimação da parte contrária para apresentação de eventuais contrarrazões. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, todavia, a irresignação em apreço não merece prosperar, senão vejamos. Como sabido e consabido, os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial (art. 1.022 do CPC/2015). Especificamente, quanto à ocorrência de contradição, indica o supramencionado artigo 1.022 do CPC que aquela deve ser interna: é a que ocorre apenas nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Com esta exposição, verifico que o embargante, na verdade, está pretendendo rediscutir o decidido. Observa-se, claramente, que a parte apelante não realizou o "distinguishing” entre a causa e o forte precedente, Tema 864 do STF. Nada discorreu sobre as conclusões da sentença quanto à improcedência do pedido de efetivação da última parcela do reajuste salarial com base no entendimento do Supremo. Copia vários trechos postos na inicial e na réplica, sem o cuidado de impugnar especificamente a sentença. O esforço hermenêutico realizado pelo embargante não leva à conclusão que de há argumentos hábeis para enquadrar a situação destes autos à outra, diversa da indicada no precedente do STF. Por este fato, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, a única medida é o não conhecimento do apelo. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão monocrática – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decidido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à baila, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, será aplicada à parte a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator